Tribunal: TJDFT
Processo: 0015884-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FATOS APURADOS COM DEFLAGRAÇÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE VÍCIO DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. VIOLAÇÃO DO SIGILO FISCAL NÃO VERIFICADA. TEORIA DA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀS ENTIDADES PARAESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de as autoras mencionarem na inicial que o pagamento indevido teria se dado na forma de gratificação e, posteriormente, afirmarem que se tratou de pagamento a profissional autônomo, não configura vício de inépcia, haja vista a inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no §1o do art. 330 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial afastada.

2. Apesar de constar na inicial o pedido de “confirmar a restituição” dos valores pagos, ao se considerar o conjunto da postulação e observada a boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, conclui-se que o pedido consiste indubitavelmente na efetiva restituição dos valores recebidos indevidamente pela apelante, não havendo que se falar em sentença extra petita. Preliminar de nulidade afastada.

3. As informações acostadas aos autos consistem nas Declarações de Imposto Retido na Fonte das próprias autoras, não se vislumbrando violação do sigilo fiscal previsto no artigo 5o, X, da Constituição Federal e no art. 198 do Código Tributário Nacional. Preliminar rejeitada.

4. À luz do princípio da actio nata, o marco inicial da contagem do prazo prescricional consiste no momento em que surge a pretensão, de sorte que se iniciou a partir da deflagração da operação policial e da instauração do procedimento administrativo para apurar irregularidades de desvio de verbas, pois somente com o conhecimento dos fatos nasceu para os autores a pretensão de reparação. Precedentes.

5. Ajuizada a ação no prazo trienal aludido no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, não se operou a prescrição. Prejudicial rejeitada.

6. Demonstrado que a ré recebeu ilicitamente vultuosa quantia das entidades SEST e SENAT sem que houvesse lastro contratual, revela-se hígida, no aspecto, a r. sentença que determinou o ressarcimento dos valores a fim de evitar o enriquecimento sem causa, à luz do art. 884 do Código Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.